Tribunal: TJDFT
Processo: 0732894-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO ODE QUATRO RECURSOS COM OS MESMOS ARGUMENTOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MAJORAÇÃO.
1. Todas as questões alegadas pelo recorrente foram objeto de três recursos anteriores e estão abarcadas pela preclusão. O agravo de instrumento não deve ser conhecido.
2. A litigância de má-fé deve ser aplicada aquele que interpuser recurso meramente protelatório e pode ser determinada de ofício ou a requerimento do interessado (art. 81 VII e 81, Código de Processo Civil-CPC)
3. Evidenciada a má-fé do agravante e o nítido intuito de protelar o cumprimento da decisão, ao interpor quatro agravos de instrumento com os mesmos argumentos, é devida a aplicação da multa por litigância de má-fé.
4. O valor da causa é elevado e a multa, ainda que aplicada ao mínimo legal, ou seja, em 1%, resulta em quantia excessiva. Assim, com base no princípio da razoabilidade, deve ser aplicada a multa de 0,3% sobre valor da causa.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé majorada.